Tribunal: TJDFT
Processo: 0708184-31.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0708184-31.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMANCIO IRENE DE VASCONCELOS APELADO: EMERSON BARBOSA MACIEL, SERGIO PAULO LOPES FERNANDES D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 19817759) interposta contra a r. sentença prolatada pelo douto Juízo da Nona Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de arbitramento de honorários advocatícios ajuizada por EMERSON BARBOSA MACIEL e SERGIO PAULO LOPES FERNANDES, em desfavor de AMANCIO IRENE DE VASCONCELOS, julgou procedente o pedido autoral para fixar a verba honorária em 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor do precatório já recebido e que será pago ao réu, nos autos no 0006840-89-2002.8.07.0000, limitado ao máximo da pretensão deduzida na inicial de R$ 99.643,08 (noventa e nove mil, seiscentos e quarenta e três reais e oito centavos). Em face da sucumbência, impôs ao réu o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Inconformado, o requerido interpôs recurso, suscitando preliminar de prejudicial de mérito, sob o argumento de que a citação é nula, primeiro ante a existência de erro cartorário no registro do aviso de recebimento da citação, e, segundo, em razão do erro de juntada e publicidade do mandado supostamente cumprido. Argui ainda, como nulidade a ser reconhecida, a falsidade da assinatura do réu, oposta no aviso de recebimento da citação, acrescentando que não há registros na portaria do prédio do recebimento da correspondência em questão. Aponta questão prefacial de cerceamento defesa, haja vista que o Juízo não oportunizou às partes a produção de provas com a devida abertura da fase instrutória do processo, tampouco informou que julgaria antecipadamente a lide. Aduz a prescrição do direito autoral, nos termos do art. 206, § 5o, II, do Código de Processo Civil, uma vez que a sentença prolatada nos autos em que laboraram os autores, na condição de patrono do apelante, transitou em julgado em 7.3.2001, sendo que o réu, em junho de 2012, ao verificar que o processo estava abandonado pelo seu procurador, contratou os serviços de outro advogado. Assevera que a causa foi abandonada pelos autores em 2003 e que a demora para o apelante receber os seus créditos decorreu da desídia dos apelados. Defende que o julgamento foi ultra petita, posto que os autores pediram na inicial o arbitramento dos honorários no percentual de 20% (vinte por cento), enquanto o Juízo a quo arbitrou a verba horária em 25% (vinte e cinco por cento) do valor percebido pelo recorrente em precatório, respeitado o limite do valor da causa. Ao final, pede o acolhimento da preliminar de nulidade e falta de citação do réu. Subsidiariamente, requer, nessa ordem: (a) seja reconhecido o cerceamento de defesa ante a impossibilidade de manifestação do requerido, ainda que supostamente revel; (b) e seja reconhecida a prescrição. Caso sejam superadas as questões prefaciais, pugna, no mérito, que a r. sentença seja cassada pelo flagrante abandono da causa pelos apelados, julgando improcedentes os pedidos iniciais. Contrarrazões de ID 19817767, rechaçando as teses do recorrente e requerendo o desprovimento do apelo. É o relato do essencial. O atual Código de Processo Civil (CPC) instituiu no artigo 1.012, § 1o, o rol das sentenças que começarão a produzir efeitos imediatamente, ressalvando a possibilidade de a parte formular pedido de atribuição de efeito suspensivo, nos termos do § 3o do mesmo dispositivo. O requerente noticia a interposição de recurso e, segundo se pode inferir, o apelo será admitido apenas do efeito devolutivo, nos termos do inciso V do § 1o do artigo 1.012 do CPC. Confira-se: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. [...] (grifo nosso) Consta dos autos que foi deferida parcialmente pedido de antecipação de tutela em sede recursal, mediante decisão liminar no bojo do agravo de instrumento no 0709380-39.2020.8.07.0000, determinando o bloqueio de 10% (dez por cento) dos valores residuais a serem pagos ao réu nos autos do Precatório no 0006840-89.2002.8.07, acrescido de R$ 9.964,30 (nove mil novecentos e sessenta e quatro reais e trinta centavos), sendo esta quantia correspondente a 10% (dez por cento) do valor já recebido a título de adiantamento preferencial (ID 19817724). Em cumprimento a essa determinação judicial, o Juízo da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios (COORPRE), responsável pela expedição do precatório em questão, transferiu o referido valor bloqueado para uma conta vinculada ao Juízo da Nona Vara Cível de Brasília, Juízo a quo no qual tramitou o processo de conhecimento da apelação em epígrafe. A ação de arbitramento de honorários foi julgada procedente (DJe 4.8.2020 – certidão de ID 19817755), para arbitrar os honorários em 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor do precatório já recebido e que será pago ao requerido, limitado ao máximo da pretensão deduzida na peça inaugural – R$ 99.643,08 (noventa e nove mil, seiscentos e quarenta e três reais e oito centavos). Nas suas razões, o apelante pede que o recurso seja recebido em duplo feito, podendo-se inferir que a r. sentença confirmou a tutela de urgência anteriormente deferida, ainda que tenha fixado percentual maior a título de honorários advocatícios. Em análise detida dos argumentos do recorrente, verifico que estão ausentes os requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo vindicado. A respeito da tese de cerceamento de defesa, haja vista que o Juízo não oportunizou às partes a produção de provas com a devida abertura da fase instrutória do processo, tampouco informou que julgaria antecipadamente a lide, cediço que a norma de regência autoriza a não realização de audiência de instrução se as provas juntadas aos autos são suficientes para firmar a convicção do magistrado, ou quanto o réu for revel e não houver requerimento de prova, consoante teor do art. 355 do CPC: Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de outras provas; II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349. Na espécie, verifico que a patrona do réu habilitou-se aos autos mediante peça de ID 19817728, em 18.6.2020, e, em seguida, peticionou (ID 19817731 – 6.7.2019) requerendo a devolução do prazo de contestação para o dia 9.7.2020, em virtude de certidão anterior de ID 19817729, que certificou ter transcorrido “in albis” o prazo para a parte requerida apresentar resposta, pois considerou como termo final o dia 3.7.2020. Compulsando os autos, vê-se que o mandado de citação foi juntado aos autos em 19.3.2020 (ID 19817703), no entanto, o registro no sistema PJe de recebimento da diligência se deu apenas em 12.6.2020, dia em que se iniciou a contagem do prazo para a manifestação do réu, findando-se em 3.7.2020. Dito isso, conclui-se que, quando a patrona se habilitou nos autos no dia 18.6.2020, o registro do recebimento do mandado já havia sido feito (12.6.2020), o que poderia ter sido observado por ela, sendo escorreito o entendimento do Juízo a quo ao reconhecer a revelia do demandado, inativando a contestação e os documentos juntados, em decisão de ID 19817737. A despeito da revelia do réu, por não ter apresentado a contestação tempestivamente, nos termos do art. 344, do CPC, prospera a alegação do recorrente de que cerceamento em razão do Juízo ter, em momento posterior, sentenciado o feito sem prévia intimação das partes para se manifestarem sobre eventual pretensão probatória acerca de matéria fática. Ora, o inciso II do art. 344 do Diploma Processual Civil é claro ao estabelecer que o julgamento antecipado da lide, no caso de réu revel, depende ainda da ausência de requerimento de prova, sendo conclusão lógica que a manifestação do requerido revel acerca da produção de provas, devidamente representado nos autos, dependerá de intimação do Juízo para tanto, o que não ocorreu na presente demanda. Essa questão reveste-se de maior relevância ao se atentar que o objeto da demanda consiste em arbitramento de honorários e que o autor informa na inicial que o contrato de prestação de serviços advocatícios em questão foi extraviado, não tendo como provar documentalmente o referido percentual contratado, o que revela uma necessidade mais premente de dilação probatória para a resolução do litígio. Perfilham esse entendimento os seguintes julgados deste egrégio Tribunal: COBRANÇA. JULGAMENTO ANTECIPADO LIDE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES. CERCEAMENTO DEFESA. Traduz cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a prévia intimação das partes para se manifestarem sobre eventual pretensão probatória acerca de matéria fática. (Acórdão 1187134, 20160110025032APC, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/7/2019, publicado no DJE: 22/7/2019. Pág.: 448/453 – grifo nosso) APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. PROCEDIMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDENIZAÇÃO. PROVA TESTEMUNHAL. COMPROVAÇÃO DE BOA-FÉ. CERCEAMENTO DE DEFESA. ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. SENTENÇA ANULADA. 1. O magistrado é o destinatário das provas no processo e possui liberdade plena para sua apreciação, bem como para deferir ou não as diligências solicitadas. O indeferimento de produção de provas deverá ser feito de forma fundamentada. Art. 370 do CPC. 2. A fase de especificação de provas não pode ser dispensada sem a intimação das partes, especialmente quando houver julgamento do mérito com base na regra do ônus probatório descrita no art. 373 do CPC. 3. Ação de reintegração de posse em que o réu pretendia produzir prova testemunhal para comprovar a boa-fé de seu exercício. Entretanto o julgamento antecipado da lide foi desfavorável ao réu, sem que fosse aberta a fase de especificação de provas. 4. Configura cerceamento de defesa a dispensa da fase de especificação de provas e posterior julgamento antecipado do pedido formulado pela parte, negando procedência do pedido, sob o fundamento de que não houve comprovação de sua alegação. 4. Apelação provida. (Acórdão 1095006, 07085428020178070007, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/5/2018, publicado no DJE: 14/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO. MANIFESTAÇÃO. PRODUÇÃO DE PROVA. AUSÊNCIA DE PEDIDO. HONORÁRIOS. PERCENTUAL ELEVADO. 1 - Segundo a doutrina, o princípio da cooperação recomenda que o Magistrado intime as partes antes de realizar o julgamento antecipado, franqueando oportunidade para que os interessados manifestem sobre eventual atividade probatória capaz de alterar o entendimento sobre a questão em litígio. 2 - Não há que se falar em cerceamento de defesa na hipótese em que os autores, intimados a se manifestarem sobre a contestação, se limitam a reiterar os termos da inicial e a postular o julgamento pela procedência do pedido, sem postular produção de provas. 3 - A declaração de nulidade da sentença que julga o mérito antecipadamente somente se justificaria no caso de a parte esclarecer como a atividade probatória pretendida poderia infirmar os fundamentos do julgado combatido. Inteligência do princípio da duração razoável do processo (art. 5o, LXXVIII, CF e art. 4, CPC). 4 - Ainda que o ônus da sucumbência recaia sob um número elevado de litisconsortes, ao se fixar a verba honorária deve-se considerar também o valor atualizado da causa, assim como os critérios previstos no §2o do art. 85 do Código de Processo Civil. 5 - Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para reduzir o percentual da verba de sucumbência. (Acórdão 1129480, 00401710520158070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/10/2018, publicado no DJE: 24/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso) Ademais, o princípio da cooperação encartado no art. 6o do CPC[1] e largamente diluído em toda a estruturação do Novo Código, impõe uma colaboração maior entre os participantes do processo, em especial do juiz na condução do feito, enfatizando o seu dever de esclarecimento, de diálogo, de prevenção e de auxílio para com os litigantes. Nessa linha de raciocínio, a melhor doutrina processualista aprofunda a questão, como se constata da lição de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, em Novo Curso de Processo Civil Comentado: O princípio da colaboração estrutura-se a partir da previsão de regras que devem ser seguidas pelo juiz na condução do processo. O juiz tem deveres de esclarecimento, de diálogo, de prevenção e de auxílio para com os litigantes. Esses deveres consubstanciam as regras que devem ser enunciadas quando se fala em colaboração no processo. O dever de esclarecimento constitui o dever de o juiz aclarar as dúvidas que eventualmente tenha sobre a posição das partes a respeito da narração dos fatos ou sobre os pedidos formulados. O dever de diálogo, o dever de o órgão judicial dialogar e consultar as partes antes de decidir sobre qualquer questão, possibilitando que estas o influenciem a respeito do rumo a ser dado à causa. O dever de prevenção, o dever de o órgão jurisdicional prevenir as partes do perigo de o êxito de seus pedidos ser barrado pelo uso equivocado do processo. O dever de auxílio, o dever de auxiliar as partes na transposição de eventuais obstáculos que dificultem ou impeçam o exercício de direitos, o cumprimento de deveres ou o desempenho de ônus processuais. Com essas considerações, e sem prejuízo da análise das demais alegações recursais na oportunidade do julgamento do apelo, a melhor solução que se alvitra, no momento, é a concessão do efeito suspensivo ao recurso. Por tais fundamentos, defiro o efeito suspensivo à apelação, determinando ainda que o crédito bloqueado por força da r. decisão antecipatória permaneça em conta vinculada ao Juízo da Nona Vara Cível de Brasília (ID 19817724). Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de outubro de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador [1] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.